Tribunal: STJ
Processo: 0230737-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1014121 - RO(2025/0230737-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: FRANCISCO BARROS NETO
ADVOGADO
: CARLOS RENATO DOLFINI - RO005719
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO
CONSTATADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA APONTADA COMO
ATO COATOR.AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso nem contraditório,
porquanto, de maneira clara e devidamente motivada, foi expresso em
afirmar não ser possível conhecer do habeas corpus impetrado contra
decisão monocrática de desembargador
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b49686b6-1900-40d5-bbd0-cb6b63f002a7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b49686b6-1900-40d5-bbd0-cb6b63f002a7

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1014121 - RO(2025/0230737-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: FRANCISCO BARROS NETO
ADVOGADO
: CARLOS RENATO DOLFINI - RO005719
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO
CONSTATADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA APONTADA COMO
ATO COATOR.AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso nem contraditório,
porquanto, de maneira clara e devidamente motivada, foi expresso em
afirmar não ser possível conhecer do habeas corpus impetrado contra
decisão monocrática de desembargador
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA55902778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 9941b1be-036c-485e-ad9a-4ae774361a1f

opõe embargos de declaração contra o
FRANCISCO BARROS NETO
acórdão de fls. 144-146, em que foi negado provimento ao seu agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há contradição no julgado, pois
afirma-se que não compete ao STJ conhecer de habeas corpus impetrado contra ato
monocrático de Desembargador, todavia "o mesmo acórdão reconhece
expressamente a existência de jurisprudência consolidada que permite a
flexibilização dessa exigência" (fl. 152).
Além disso, alega omissão em apreciar contradição do Tribunal estadual,
ao apontar a seguinte situação (fl. 154):
a) O Desembargador-Presidente acolheu parcialmente os
embargos de declaração da defesa, reconhecendo expressamente a
procedência dos pedidos de reorganização processual;
b) O mesmo magistrado determinou a juntada dos documentos
com a devida reorganização dos autos em ordem cronológica;
c) Posteriormente, o mesmo Desembargador caracterizou como
“conduta temerária” exatamente a mesma postura processual que
havia considerado procedente anteriormente.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
Documento eletrônico VDA55902778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 9941b1be-036c-485e-ad9a-4ae774361a1f

nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar não ser possível conhecer do
habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de desembargador. A
eventual constatação de manifesta ilegalidade no caso concreto decorre de previsão
legal contida no
-A, parágrafo único do CPP, de modo que não há
art. 947
contradição no acórdão embargado.
Ressalto que "a concessão de habeas corpus de ofício demanda a
de ocorrência ou
verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador,
iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do
§ 2o, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não
art. 654,
se presta para sanar eventual irregularidade recursal" (AgRg no
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
grifei).
AREsp n. 597.845/DF
Jorge Mussi
2/2/2015,
Quanto à omissão apontada, os embargos declaratórios também devem
ser rejeitados, uma vez que não constitui omissão a ausência de análise do
O
mérito recursal em virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o conhecimento e a concessão
da ordem, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:08
Código de Controle do Documento: 9941b1be-036c-485e-ad9a-4ae774361a1f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0230737-9
HC 1.014.121 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00052731020198220000 52731020198220000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CARLOS RENATO DOLFINI
ADVOGADO
: CARLOS RENATO DOLFINI - RO005719
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: FRANCISCO BARROS NETO
CORRÉU
: GILCICLEIA BRITO FACANHA
CORRÉU
: ALISSON VIEIRA DA SILVA
CORRÉU
: CATIANE ABADIAS DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JENNIFER CALLAU BRAMINI
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Associação Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO BARROS NETO
ADVOGADO
: CARLOS RENATO DOLFINI - RO005719
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551119<14830494@
2025/0230737-9 - HC 1014121 Petição : 2025/0086483-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:40
Código de Controle do Documento: 3D03D0CD-6922-4306-99E1-C8336C40C16F